Tribunal: TJDFT
Processo: 0729396-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ALTERAÇÃO. RE 870.947/SE. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 810. INCIDÊNCIA. DECISÃO EXEQUENDA. TRÂNSITO EM JULGADO. POSTERIORMENTE. RE 730.462. TEMA 733. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE PRECEITO NORMATIVO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ÍNDICE DE CORREÇÃO. IPCA-E. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. NÃO VERIFICADOS. INEXISTÊNCIA DO VÍCIO APONTADO. ALEGAÇÃO DE PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO JULGADO. PRETENSÃO DE REEXAME. DECISÃO MANTIDA.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objetivo esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material, conforme disposto no art. 1.022 do CPC.
2. A omissão que autoriza o manejo dos aclaratórios caracteriza-se pela ausência de pronunciamento do julgador ou do colegiado sobre determinado pedido ou sobre determinada matéria relevante arguida. 2.1. A contradição que justifica decisão integrativa ocorre quando o julgador incorre em clara incoerência, apresentando premissas claramente opostas/contraditas em desacordo umas com as outras. 2.2. A obscuridade caracteriza-se quando a redação da decisão não é suficientemente clara, dificultando sua compreensão ou interpretação.
3. No caso dos autos, os embargantes sequer alegam quaisquer dos vícios oponíveis por embargos de declaração, mas apenas afirma que o voto condutor partiu de premissa fática equivocada, colacionado, ademais, jurisprudência deste Tribunal que configura entendimento diverso do exarado por esta Turma.
4. Por ocasião do julgamento do agravo de instrumento interposto pelo embargante, esta Turma, por unanimidade, enfrentou as questões aduzidas pela parte, capazes de, em tese, infirmar a conclusão que foi adotada no voto condutor, de forma expressa e clara.
5. Embargos declaratórios conhecidos e não providos.